Tribunal: TJMT
Processo: 1012127-90.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012127-90.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE - CPF: 041.298.641-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINALDO MARQUES LOPES - CPF: 730.063.601-25 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (ASSISTENTE), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DA SILVA HOFOMANN - CPF: 047.574.071-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CONFIRMAM A UNIDADE DE DESÍGNIOS E DISPONIBILIDADE DO ARMAMENTO AOS RECORRENTES E SEU CARONA – PORTE COMPARTILHADO CONFIGURADO – 2.

POSTULADO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA À CONDUTA SOCIAL A UM DOS RÉUS – IMPERTINÊNCIA – VETOR DESABONADO COM RESPALDO NO LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – 3. ALEGADA INIDONEIDADE DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA - MULTIRREINCIDÊNCIA
QUE MERECE MAIOR
REPRESSÃO E RIGOR PENAL –
AUMENTO PROPORCIONAL –
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Uma vez comprovada a materialidade delitiva e evidenciado a partir das circunstâncias do crime, notadamente o contexto do flagrante, que os apelantes detinham plena disponibilidade sobre o armamento apreendido e guardavam unidade de desígnios com os codenunciados, descabe cogitar a absolvição, mesmo porque, o delito em questão é de ação múltipla e o instrumento bélico era transportado, com consciência e vontade, pelos recorrentes no veículo ocupados por eles.

2.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, pois, à vista da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a conduta social do réu foi valorada negativamente mediante fundamentação idônea, especificamente considerando seu descompasso com o corpo social ao qual deveria buscar reintegrar-se, além do aparente descompromisso pessoal com sua ressocialização, aferida com sua condição de reeducando do regime semiaberto à época do delito, constituindo fundamento idôneo a revelar elevado grau de reprovabilidade em concreto da sua conduta.

3.

A multirreincidência do sentenciando exige maior repressão e rigor penal, justificando-se a exasperação da reprimenda intermediária em
quantum
diverso àquele reputado ideal pelos Tribunais Superiores.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE

REGINALDO MARQUES LOPES

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE
e
REGINALDO MARQUES LOPES
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1012127-90.2021.8.11.0015, que os
condenou

pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
,
impondo ao
primeiro apelante
a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
, e ao
segundo recorrente
a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
estabelecido para ambos o
regime inicial
semiaberto
, e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 172131271, os apelantes almejam a
absolvição

do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes

a atribuir-lhes a autoria delitiva.
Subsidiariamente
, almejam a
readequação das penas
impostas, seja sob o viés da
inidoneidade da negativação da conduta social
do réu
JOSIMAR
, ou
pela suposta ausência de fundamentação que justificasse
a incidência da agravante da reincidência em fração diversa à reputada ideal
pelos Tribunais Superiores, ou, genericamente pela modificação da pena imposta ao réu
REGINALDO
.

Em contrarrazões vistas no ID 172131274, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 177243662, opinou pelo
parcial provimento
do recurso,
apenas no que tange a modificação da fração de aumento correspondente à reincidência
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

172131265)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 11 de junho de 2021, por volta de 19h00min, na via pública, localizada na Avenida Ênio Pepino, no bairro Jardim Viena, na cidade de Sinop/MT, os denunciados
JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE,
Rafael da Silva Hofomann
e REGINALDO MARQUES LOPES
, com consciência e vontade, transportavam 01 (um) revólver, da marca Rossi, calibre 32, número de série 14434, e 02 (duas) munições, calibre 32 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta dos autos, uma equipe policial realizava patrulhamento quando avistou o veículo ocupado pelos acusados trafegando em alta velocidade, razão pela realizaram a abordagem e, em busca no veículo, localizaram em cima do banco do motorista a referida arma de fogo e munições, que foram devidamente apreendidas e periciadas.

No curso da instrução, o d. juízo
a quo
determinou a suspensão do processo, nos moldes do art. 366 do CPP, em relação ao acusado
Rafael da Silva Hofomann
(ID 172129893)
,
de modo que, finda a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória apenas em relação ao ora apelantes.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência probatória
:

Consoante o exposto, o principal estandarte defensivo consiste na absolvição, vindicada sob o viés da escassez de provas que atribuam aos apelantes a autoria delitiva.

Entretanto,
a tese não prospera
.

A
materialidade da infração penal
está suficientemente comprovada por meio do boletim de ocorrência anexado no ID 172129781 - Pág. 4/9; do termo de apreensão da arma de fogo e munições visto no ID 172129781 - Pág. 61; do laudo pericial de ID 172129781 - Pág. 71/73 realizado sobre os artefatos bélicos, atestando a eficiência para a percussão de disparos da arma apreendida; sem olvidar da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Nesse tópico, a despeito a i. defesa ter tangenciado suposta dúvida quanto à correspondência da arma apreendida com aquela periciada, é de se ver que, além de haver expressa referência ao APF 86.3.2021.9226, correlato ao fato
sub judice
, quando da elaboração do laudo pericial visto no ID 172129781 - Pág. 71, fora cuidadosamente esclarecido que
“a requisição apresentou erroneamente a marca como sendo Rossi e um número de série não existente” sic
, a evidenciar serem infundados os questionamentos neste aspecto, além de desnecessárias maiores digressões.

No que pertinente à irresignação defensiva, referindo-se à
autoria

do crime
, segundo a i. defesa, o acervo probatório é deveras anêmico nesse sentido, notadamente quando as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não são precisas em afirmar que os apelantes efetivamente portavam o armamento, ao passo que
ambos os réus informaram em juízo ter sido o acusado
Rafael da Silva Hofomann
quem efetivamente trazia consigo o armamento em questão
, do qual ambos os recorrentes desconheciam a existência (ID 172131202).

Ocorre que, de proêmio, cumpre esclarecer ser entendimento firmado pelas Cortes Superiores que a conduta tipificada no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 não exige condição especial do sujeito ativo, de modo que,
a priori
, não poderia ser classificada como infração de mão própria, cumprindo frisar ainda que, conquanto o tipo penal detenha natureza unissubjetiva, não é refratário ao concurso eventual de pessoas.

Isso significa dizer que a configuração do crime não se condiciona à prática pessoal e exclusiva de um só agente, podendo ser levado a efeito tanto por único indivíduo quanto pela concorrência de vários autores
, ex vi
STJ – HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio pacificou que o delito em questão admite a coautoria, desde que evidenciada a unidade de desígnios entre quem efetivamente porta o armamento e os demais agentes envolvidos no ilícito, bem como demonstrada a disponibilidade do instrumento bélico a todos eles, e esta foi justamente a hipótese dos autos.

Trata-se do denominado
porte compartilhado
, conduta revestida de tipicidade que abrangerá todos aqueles que concorreram para o delito, ainda que na medida da respectiva culpabilidade, com destaque ao de fato de que
“[...] Para que se verifique a coautoria, é mister que reste evidenciado que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum. Ademais, deve restar claro que os agentes agem com plena liberdade para eventual emprego da arma. [...]”
(STJ – HC 516.153/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Assim, sobre a ocorrência da unidade de desígnios

caracterizadora do porte compartilhado, entendo que, via de regra, será aferida a partir das circunstâncias em que se deram a prisão e das peculiaridades que cingiram o caso concreto, uma vez que não há como ter a certeza visual nem como reconstituir materialmente cenários que atinem ao âmbito puramente epistêmico e intelectual do autor.

Por tal razão, em certas hipóteses, como
in casu
, é dado ao julgador se utilizar de circunstâncias já comprovadas nos autos para, então, lançar mão de raciocínio dedutivo a fim de concluir pela presença ou não de determinados aspectos do crime, notadamente o liame volitivo e psicológico e o dolo do agente, como por exemplo a sua prévia ciência quanto à origem ilícita de um bem encontrado indevidamente consigo ou a sua intenção (ou a falta dela) durante a prática de um crime.

Não é outro o caso dos autos, visto que os depoimentos colhidos no decorrer da fase de formação da culpa, assomados às peculiaridades do caso concreto, denotam que a arma de fogo e munições estavam ao pleno dispor dos ora apelantes, bem como evidencia a unidade de desígnios e o objetivo comum com os outros indivíduos flagranteados, voltados à prática da infração.

Com efeito, os agentes públicos que diligenciaram na ocorrência, os policiais
militares
Deidjan Carlos Guedes
e
Alexssandro da Cruz,
ao serem ouvidos em juízo, ratificaram com precisão os depoimentos apresentados na fase extrajudicial, no sentido de que o veículo ocupado pelos apelantes era conduzido em alta velocidade o que motivou a abordagem (ID 172131185 e ID 172131202).

E, apesar da inicial resistência em atender à ordem de parada, ao realizar a busca veicular, localizaram uma arma de fogo, calibre 32, municiada, a qual
estava no banco do motorista
, e que
a condição de condutor foi assumida pelo réu
REGINALDO
, enquanto que nenhum dos ocupantes declarou a propriedade do armamento, mas teriam declinado informalmente a intenção de realizarem uma
“fita” sic
– referindo-se ao possível cometimento de roubo ou furto a residência.

Nada obstante o corréu
Rafael
não tenha sido ouvido em juízo, porquanto determina a suspensão do feito em relação a ele (ID 172129893), não se descuida que a versão apresentada pelos dois apelantes converge com as declarações testemunhais ao confirmarem a posição do acusado
REGINALDO
como condutor do veículo, enquanto que
JOSIMAR
ocupava o banco do carona.

Diante deste cenário, não obstante os réus, ardilosamente ou não, imputem ao corréu não ouvido em juízo a propriedade do armamento encontrado, tal versão, além de não se apresentar indene de dúvidas, por si só, não elide a possibilidade de porte compartilhado com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mesmo porque não se ignora que,
estando ambos os recorrentes na parte frontal do veículo, justamente onde foi localizado o armamento, é pouco crível que não o tenham visualizado
.

A propósito, mister consignar que
o crime
sub judice
é de mera conduta e de perigo abstrato
, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, nos termos do que dispõe o
Enunciado orientativo n.º 37
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Sodalício.

Ademais, tem-se que a arma de fogo e munições encontravam-se no veículo ocupado por todos os flagranteados, verificando-se assim não apenas a plena disponibilidade dos meios para o eventual emprego do artefato pelos tripulantes, com também a prévia ciência dos acusados – o que se afere da versão dos fatos apresentados pelos agentes públicos que atuaram na ocorrência e do contexto da prisão em flagrante, mesmo porque, não se ignora que o tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento detém natureza de ação múltipla e possibilita a incursão no seu preceito primário tanto de quem
porta
o armamento como daquele que o
transporta
.

Diante deste cenário, a despeito do alegado pela i. defesa, entendo que o auferido na oitiva judicial das testemunhas é
suficiente para comprovar, além da dúvida razoável, a ciência dos apelantes quanto à existência da arma de fogo e a sua unidade de desígnios para o
porte
e o
transporte
do instrumento.

Em contrapartida,
a versão apresentada pelos acusados não passa de uma malsucedida tentativa de eximirem-se de responsabilização pela conduta ilícita, dissociada dos

elementos fáticos que apontam para a sua autoria criminosa, a exemplo da situação de flagrância e dos depoimentos prestados pelos agentes públicos compromissados em juízo
, de modo que, evidenciando-se também a disponibilidade do artefato bélico em relação aos apelantes, impõe-se manter a r. sentença condenatória, porquanto configurado o porte compartilhado.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça estadual:

“[...] 1. Diante das análises dos testemunhos contidos nos autos, escorreita a sentença originária ao realizar o cotejo das provas e condenar os apelantes pelo crime de
porte
ilegal de
arma
de fogo de uso restrito, em coautoria, por ficar comprovado nos autos fazerem parte da facção criminosa (CV), de modo que a versão por eles empregada, de que um dos agentes não sabia da
arma
de fogo é dissociada das provas dos autos; 1.1.
“...comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse
compartilhada
e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da
arma
de fogo
...(HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). 1.2 O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a
arma
e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta.
[...].”
(TJMT – N.U 0002876-55.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho o desfecho condenatório.

2.

Da readequação das penas impostas:

Sem maiores delongas, no que pertine à tese subsidiária, com vistas à readequação das penas impostas, entendo que
está fadada ao insucesso
.

Isso porque, muito embora o pleito tenha por primeiro fundamento a
inidoneidade da fundamentação utilizada para a negativação da
conduta social
do réu
JOSIMAR
, é de se ver que, além de acertados, os argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
externaram a aparente insubordinação do réu aos
ditames legais, evidenciando seu descompasso com o corpo social ao qual deveria buscar reintegrar-se, além do aparente descompromisso pessoal com sua ressocialização.

Para tanto, fora destacado,
“Quanto à
conduta social
deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ[1], considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto cumpria pena referente a outro delito, em regime prisional semiaberto” sic
ID 172131255 - Pág. 5/6.

Nessa ordem de ideias, o caso dos autos retrata hipótese análoga ao de precedentes, inclusive deste Sodalício,
ex vi TJMT – N.U 1001815-95.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023
, com os quais a jurisprudência
tanto da Quinta quanto da Sexta Turmas do c. Superior Tribunal de Justiça
ressoa harmônica e firme no sentido de que:

“[...]
‘a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior
- seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos -
é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente
’ (AgRg no HC 346.799/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2017). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Tais apontamentos demonstram, contrariamente ao arguido pela i. defesa, são divididos por linha tênue em relação aos fundamentos e efeitos relativos aos antecedentes e à reincidência, e com eles não se confundem; em verdade, a peculiaridade retratada
in casu
evidencia, tal como já expostos em linhas anteriores e na própria sentença, que a atuação do infrator foi diferenciada e retrata a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, não podendo ser tida como normal; corroborando a necessidade de incremento da sanção básica na primeira fase da dosimetria da pena.

Por sua vez, no que se refere à
fração aplicada por força da agravante da reincidência
, conquanto as razões recursais exponham a inexistência de fundamento idôneo para a aplicação da fração de 1/5,
“pois inexiste menção quanto à multirreincidência ou reincidência específica” sic,
o pleito igualmente não prospera.

Isso porque, contrariamente ao alegado pela defesa, na segunda etapa dosimétrica, foi reconhecida a
incidência da agravante da reincidência
,
porque, além daquela sentença utilizada para a negativação dos antecedentes,
o d. juízo
a quo
expressamente se referiu a existência de
duas

condenações transitadas em julgado
em datas anteriores aos fatos narrados na denúncia, unificadas no
processo executivo de pena nº 16256-97.2017.811.0015
e, por consequência,
a pena foi exasperada em
1/5 (um quinto)
.

Assim, diante da
dupla reincidência
, induvidosa a necessidade de maior repressão e rigor penal à agravante prevista no art. 61, inc. I, do CP, justificando-se o acréscimo em
quantum
mais gravoso àquele de 1/6 (um sexto) reputado ideal pela jurisprudência pátria; fundamento ao qual, acrescento destaque à informação existente nos autos, apenas a título de reforço argumentativo, considerando que a folha de antecedentes criminais juntada no ID 172129804 já apontava a
especialidade da multirreincidência
do réu, considerando que as ações penais n.º 11996-45.2015.811.0015 e 9100-58.2017.811.0015 apuraram a prática de
roubos majorados
.

A propósito, nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal:

“[...] 4. Embora não exista previsão legal estabelecendo frações mínimas e máximas de elevação da pena em razão da incidência das circunstâncias agravantes, o incremento da sanção em fração superior à usual de 1/6 exige fundamentação concreta. Ademais,
fixou-se o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria acima do patamar de 1/6. (AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 31/5/2022), tal como ocorre no caso sob exame
. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no HC n. 817.579/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Logo, não há como acolher a pretensão defensiva, uma vez que se apresenta adequado e proporcional o agravamento da pena intermediária na fração de 1/5 (um quinto) em razão da dupla reincidência do sentenciado, tal qual realizado pela d. magistrada sentenciante.

Por fim, no que se refere à pena imposta ao apelante
REGINALDO
, não vislumbro teratologia ou ilegalidade que pudesse ser sanada nesta instância recursal, a não ser pelo mero
erro material
constatado na pena intermediária.

Conclusão tem esteio no fato de que, estabelecida a pena basilar no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao proceder o acréscimo de 1/6 (um sexto) por força da agravante da reincidência, consta na r. sentença, equivocadamente, o
quantum
de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa.

Ocorre que, o mencionado erro viu-se sanado na terceira fase, tendo o d. juízo
a quo
concluído pelo resultado acertado da pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Assim, em se tratando de
mero erro material
no bojo da r. sentença, sem implicar em prejuízo ao acusado,
fica o registro apenas do esclarecimento
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE
e
REGINALDO MARQUES LOPES
,
mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1012127-90.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023